Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019449-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 052.463.191-30 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), DANIELA KAROLINA DE RESENDE - CPF: 054.472.141-14 (RECORRENTE), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (RECORRIDO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1019449-72.2022.811.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE SOARES DA SILVA.

RECORRIDO: AGUAS LEBRINHA LTDA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (ÁGUA MINERAL) – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO GARRAFÃO – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVAS INGESTÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE RISCO À SAÚDE – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples aquisição de produto eivado de vício, como o caso de corpo estranho no seu recipiente, por si só, não é suficiente para acarretar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte reclamada a restituir ao reclamante a título de danos materiais o valor de
R$ 9,00 (nove reais)
, em decorrência de ter adquirido um garrafão de agua mineral no estabelecimento da parte recorrida, cujo interior do referido garrafão (vasilhame), tinha um corpo estranho, impurezas, considerado improprio para o consumo, Julgando Improcedente o pedido indenizatório por danos morais, isto por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de dano moral indenizável.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria, fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a mera aquisição de produtos alimentícios inadequados para o consumo, mesmo que houve a ingestão de tal produto, por si só, não enseja reparação por danos morais, notadamente, no caso dos autos, onde o próprio recorrente afirma que tomaram da agua, mas que nada sentiu apenas cheiro forte e gosto ruim, fato que, afasta a ocorrência de dano moral indenizável,
não sendo exposto, por conseguinte, a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, razão pela qual, trata-se de mero aborrecimento.

Com efeito, penso que no caso presente, o ônus probatório deve ter melhor peso distributivo entre as partes litigantes. Entendo que a simples juntada de fotos e vídeo do garrafão, por si só não tem o condão de demonstrar que, de fato, ocorreu a ingestão da agua e/ou constrangimento à parte recorrente, ademais que, cabe a parte reclamante do serviço defeituoso fazer a prova de sua isenção quanto ao acontecimento gerador do alegado prejuízo moral.

Não obstante, sem dúvida,
tal incidente poder gerar contrariedade, aborrecimento, e frustrações ao consumidor, todavia, não pode ser considerado como um fato gerador de abalo emocional acentuado, principalmente, quando não trouxe risco à saúde do consumidor.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo na
base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023